Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707903-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em ação de execução de título extrajudicial, deixou de conhecer do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam a deflagração de incidente próprio, em autos apartados, com recolhimento de custas e juntada dos documentos necessários à análise do pleito. O Recorrente alega que, diversamente do entendimento do julgador, não consta no CPC/2015 disposição acerca da necessidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados da ação principal, mas, ao contrário, deixa claro no § 1o do art. 134 o requerimento mediante petição nos mesmos autos. Indaga que havendo protocolo de uma ação incidental para a desconsideração da personalidade jurídica qual seria o motivo da comunicação ao distribuidor para anotações. Assevera que, mesmo antes da vigência da nova legislação, o STJ já considerava a possibilidade de determinação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, sem a exigência da propositura de ação autônoma (STJ. REsp no 1.326.201/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2013, Informativo 524). Referido posicionamento consagra os princípios da celeridade e da economia processual, tendo sido convalidado por jurisprudência atual. Afirma que, na hipótese, inaplicável a regra do art. 50 do Código Civil e sim do art. 28, § 5o do CDC. Requer seja concedida tutela de urgência, a fim de que reste penhorado por meio do sistema BACENJUD, no CNPJ dos sócios João Fortes Engenharia S.A e Gelub Investimentos Imobiliários Ltda., o montante devido pela empresa executada, R$ 135.923,05 (cento e trinta e cinco mil novecentos vinte e três reais e cinco centavos), como antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica postulada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar o processamento e a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo de execução no 0705012-97.2019.8.07.0007, conforme disciplinam os artigos 28, §5o do CDC e 133 e seguintes do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pedido de tutela de urgência tal qual formulado viola o princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em conta que o d. magistrado singular deixou de conhecer do requerimento, não analisando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência, e deixo para analisar o pedido de reforma da decisão quanto ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando do exame de mérito. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator